Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721620-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAMILA LOPES CRUZ MENDES PACIENTE: JULIO CESAR FRANCA AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Kamila Lopes Cruz Mendes, em favor de Júlio César França Amorim, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que, nos autos da ação penal no 0704383-83.2020.8.07.0000, indeferiu o pedido da Defesa do paciente de suspensão da audiência presencial por videoconferência (). Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 06/04/2020, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio que gerou perigo comum, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos: “1° fato No dia 24 de dezembro 2019, por volta de 02h50min, na QS 408, Conjunto G, no interior do estabelecimento Lord Boy Hookah, em Samambaia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Edgar Cândido Beserra, vulgo “Lampião”, causando sua morte (laudo cadavérico às fls. 25/29) O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado assim agiu em razão de desentendimentos com a vítima envolvendo um relacionamento amoroso. No crime, ainda, foi empregado meio que gerou perigo comum, uma vez que o denunciado efetuou vários disparos com arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial em pleno horário de funcionamento onde havia diversas pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros. Consta dos autos que o denunciado e a vítima tiveram alguns desentendimentos porque esta teria comentado sobre um relacionamento amoroso do denunciado, fato que gerou animosidade entre eles. Na data dos fatos, os dois estavam no estabelecimento Lord Boy Hookah, onde havia diversos clientes, quando o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual veio a óbito no local. Após, o denunciado empreendeu fuga. 2° fato Em data inicial que não se pode precisar, sendo certo, contudo, que perdurou até o dia 24 de dezembro 2019, por volta de 02h50min, na QS 408, Conjunto G, no estabelecimento Lord Boy Hookah, em Samambaia/DF, o denunciado, de maneira livre e consciente, após ter adquirido e recebido, passou a portar uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que o denunciado adquiriu em algum momento anterior ao 1o fato, uma arma de fogo, a qual portava alegando que seria para sua proteção.” (ID 17505500) O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 15/04/2020. A impetrante informa que foi constituída pelo paciente no dia anterior à audiência por videoconferência designada para o dia 03/07/2020, e que teve somente um único encontro com ele no Complexo Prisional da Papuda na véspera da audiência. Registra que requereu a remarcação da audiência por videoconferência para que fosse realizada por meio presencial, sustentando falta de tempo hábil para a defesa e de o método ser ineficaz ao exercício da defesa do paciente. Narra que o pleito foi indeferido, mas que, iniciada a audiência, reiterou o pedido para que fosse adiada a instrução com base nos mesmos motivos. Salienta que o Juízo a quo decidiu apenas por remarcar a audiência por videoconferência para o dia 14/07/2020, às 11h, não acolhendo o pleito de suspensão até a retomada presencial das audiências, a partir de 03/08/2020, conforme dispõe a Portaria Conjunta TJDFT no 72, de 26/07/2020. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão, aduzindo que: a) o sistema de comunicação do Sistema Penitenciário apresenta falhas; b) o TJDFT disciplinou retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020, consoante Portaria Conjunta no 72, de 26/06/2020; c) é possível aguardar a retomada das audiências presenciais, e essa seria opção da Defesa, mesmo ciente da mora ocasionada pelo adiamento, “por entender ser a melhor alternativa para que se assegure a plenitude de defesa do ato processual de instrução e julgamento pela complexidade da demanda”; d) outros juízos admitem a não designação de audiências por videoconferência diante da discordância de alguma das partes; e) embora oportunizado contato por telefone entre defensor e réu no momento da audiência, não é eficaz como a conversa presencial e reservada. A impetrante sustenta tratar-se de delicado e complexo caso de homicídio, no qual se alega legítima defesa, que conta com várias outras peculiaridades, além de 13 (treze) testemunhas a serem inquiridas, entendendo que a manutenção de audiência por videoconferência acarretará prejuízo ao paciente. Salienta ser opção da Defesa aguardar o retorno das audiências presenciais, por entender esse como o único meio em que assegurado o pleno exercício de defesa, que deve sobrepor-se à celeridade processual. Afirma que parte da uma hora de conversa com o réu antes da audiência do dia 03/07/2020 foi usada entre ela e o outro advogado, não obstante a juntada de nova procuração, e que houve muita falha na comunicação, em razão de áudios e telas travadas e comunicação rompida. Argumenta que a Defesa não pode admitir a audiência por videoconferência “sem lutar pela garantia dos direitos do seu cliente que seja evitado qualquer desfecho negativo durante a audiência de instrução e julgamento em razão de falhas na comunicação por meio de videoconferência”. Aduz existir uma grande dificuldade de acesso ao paciente no sistema prisional, embora retomado excepcionalmente o atendimento presencial e disponível o parlatório virtual. Registra que, segundo o calendário para agendamento de entrevista, o paciente somente terá disponibilidade de nova data a partir de 13/07/2020, e que, “se houver data disponível, o réu só poderá ter atendimento junto ao seu patrono um dia antes de sua audiência”. Registra que a Resolução no 314/2020 do CNJ modificou as regras de suspensão de prazos processuais, conforme artigo 3o, § 3o, e colaciona precedente em que determinada a suspensão da audiência por videoconferência. Pede o deferimento da liminar para suspender a realização de audiência por videoconferência designada para o dia 14/07/2020, às 11h, nos autos no 0704383-83.2020.8.07.0000, “tendo em vista a dificuldade que a defesa encontra para ter acesso ao paciente, bem como sua preferência na audiência presencial, tendo em vista ainda a complexidade da causa e o grande número de testemunhas”. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para suspender a audiência por videoconferência designada até a retomada das audiências de forma presencial. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido. A Defesa se insurge contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de suspensão da audiência de instrução por videoconferência, inicialmente designada para o dia 03/07/2020, até a retomada das audiências presenciais, ou a suspensão para data futura a fim de viabilizar à Defesa a prévia comunicação com o acusado e análise processual (ID 17505505). Embora a decisão de ID 17505506 tenha indeferido o pleito em razão de que “não há motivo legal para o adiamento da audiência, tendo em vista que, à Defesa é concedido o direito à entrevista reservada com o réu antes do início das oitivas das testemunhas, durante as oitivas, bem como antes do interrogatório do réu”, na data da audiência de 03/07/2020, diante da reiteração do pedido pela Defesa, a autoridade impetrada decidiu redesignar a audiência por videoconferência para o dia 14/07/2020, “tendo em vista que a advogada de defesa foi constituída na data de hoje e alega que não teve tempo para preparar a sua defesa” (ID 17505507). Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada a ensejar a suspensão da audiência de instrução por videoconferência designada para o dia 14/07/2020. Com efeito, diante da situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais a adoção de novas rotinas nos fóruns e unidades judiciais e, nessa linha, este Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta no 52/2020, regulamentando a realização de audiências presenciais por videoconferência em primeiro grau de jurisdição, com “valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais”, nos termos do seu artigo 2o. Ademais, empenhado na adoção de soluções que, mesmo com as restrições decorrentes da pandemia, propiciem a continuidade do trâmite das ações penais, sobretudo com réus presos, consoante se observa da citada Portaria Conjunta n.o 52/2020, este Tribunal de Justiça envidou esforços para instalar estações de videoconferência no Centro de Detenção Provisória, nos termos da Instrução n.o 1, de 05/06/2020, da Corregedoria deste Tribunal, para viabilizar o agendamento de requisição de presos custodiados para participarem das audiências. A decisão impugnada está em consonância com os termos da Portaria Conjunta no 52/2020, e a mera discordância da Defesa com a realização de audiência de instrução por videoconferência não autoriza o acolhimento do pleito, pois não há demonstração de prejuízo concreto na prática do ato. A própria Defesa informa ter tido contato presencial com o paciente no sistema prisional, em data anterior à primeira audiência, bem como teve direito à entrevista reservada com ele antes da audiência do dia 03/07/2020, que acabou não se realizando. E, não obstante a incerteza apresentada pela impetrante acerca do agendamento de nova data para contato presencial com o paciente antes da audiência redesignada para o dia 14/07/2020, “será assegurado ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, podendo ser realizada antes do início da audiência diretamente na Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex”, nos termos do artigo 2o, § 7o, da Instrução no 1, de 05/06/2020. Ademais, durante o horário da audiência, ainda é permitido ao defensor, após autorização do Juízo, se comunicar diretamente com o réu preso por meio de linhas telefônicas instaladas nas salas de videoconferência, conforme dispõe o artigo 2o, § 9o, da Instrução no 1, de 05/06/2020. Veja-se, portanto, que as audiências presenciais por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do réu e permitem o contato entre o acusado e o seu defensor. Registre-se, ainda, que, na linha argumentativa apresentada pela Defesa de falhas na comunicação com o paciente na entrevista ocorrida antes da audiência do dia 03/07/2020, não constou da ata qualquer registro nesse aspecto. De qualquer forma, conforme dispõe o artigo 9o, caput, e § 2o, da Portaria Conjunta no 52/2020, no início da audiência será confirmada a conexão do Juízo, das partes e testemunhas, podendo haver adiamento do ato em caso de impossibilidade técnica. E a mera discordância da Defesa com a audiência por videoconferência não autoriza a suspensão do ato, até mesmo porque a retomada das audiências presenciais ainda está no plano da expectativa, pois, conforme prevê a Portaria Conjunta no 72, de 26/06/2020 – que dispõe sobre a retomada gradual do trabalho de forma presencial e autoriza, a partir de 03/08/2020, a realização de audiências presenciais de processos de réus presos –, “em caso de recrudescimento ou nova onda de infecção generalizada pela COVID-19, o Tribunal poderá retomar o sistema de Plantão Extraordinário com a suspensão de todos os atos processuais de forma presencial”. Oportuno registrar que a citada Portaria Conjunta no 72/2020, atenta ao momento atual de excepcionalidade, também disciplina a possibilidade de realização da oitiva presencial de vítimas e testemunhas, com o acompanhamento do ato pelo réu custodiado por videoconferência, conforme artigo 2o, § 4o, segundo o qual “na hipótese de impossibilidade de apresentação do réu preso à audiência presencial, ou não sendo conveniente referida apresentação por razões de segurança sanitária, é facultado ao Juízo realizar a oitiva presencial das vítimas e testemunhas na sala de audiências da respectiva vara, devendo o réu custodiado acompanhar o ato processual por videoconferência, caso sua presença não seja dispensada por sua defesa”. Assim, sequer há garantia de realização de audiência presencial nos moldes pretendidos pela Defesa, sendo a audiência por videoconferência o meio atualmente disponível para dar seguimento aos processos criminais com réus presos. Portanto, a simples discordância da Defesa com a realização da audiência de instrução por videoconferência, em razão de alegada preferência pelo meio presencial e prejuízo que se mostra presumido, não autoriza a suspensão do ato até a retomada das audiências presenciais, que ainda se afiguram como mera expectativa, sobretudo porque a autoridade impetrada acolheu pedido subsidiário da Defesa de redesignação da audiência do dia 03/07/2020 para data futura, com remarcação para o dia 14/07/2020, assegurando, assim, à causídica do paciente tempo hábil para preparar a defesa. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador